Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0025124-91.2015.8.07.0000 Número do processo na origem: 0025124-91.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do RE 870947. Caso o feito em referência já tenha transitado em julgado, certifique a Secretaria e retornem os presentes autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora